Tribunal: STF
Processo: HC 242065
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Raimundo Lopes, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, ante a suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. 



    Alegam os impetrantes, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, aludindo à falta de indícios de autoria, à presença de condições pessoais favoráveis e ao cabimento de medidas cautelares alternativas.



    Aduz, ainda, excesso de prazo para julgamento do habeas corpus impetrado no STJ.



    Requer, ao final:



    “Ante todo o exposto, requer os impetrantes a reforma da r. Decisão, “proferida pela 7ª Câmara Criminal ” (TJMG), se fazendo prevalente o presente “Writ”, bem como a concessão LIMINAR da ordem denegada pelo E. TJMG, a fim de que seja o Paciente colocado em liberdade provisória, com a imediata expedição do alvará de soltura em favor de JOSÉ RAIMUNDO LOPES. 



    Requer, outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente e, ao final, confirme-se a decisão liminar. 



    Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, COMO O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. 



    Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer seja determinada a análise e proferimento de decisão pela 5ª Turma do E. TJMG no HC nº 888609/MG (2024/0031162-6).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Quanto à alegação de excesso de prazo, observo que o HC nº 888.609/MG, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, foi distribuído em 07/02/2024, tendo sido indeferido liminarmente em decisão publicada em 14/02/2024. Protocolizado o pedido de extensão em 19/02/2024, foi encaminhado para o Ministério Público Federal, que já se manifestou nos autos em 22/04/2024, estando, desde então, conclusos à Relatora. 



    É certo, no ponto, que não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas no sítio do STJ, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente